Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. RESERVA ON LINE DE HOSPEDAGEM – INTERMEDIADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPEDAGEM CANCELADA NA DATA DA CHEGADA – SERVIÇO DEFEITUOSO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
3. A atuação da empresa ré na intermediação da reserva on line de hospedagens no país e no exterior, disponibilizando espaço virtual ao hotel prestador de serviços e aproximando este dos tomadores do serviço, coloca-a na condição jurídica de solidária e responsável pela reparação de danos decorrentes na falha da prestação de serviços. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Nos termos do art. 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
5. In casu, narra a autora que contratou com a ré hospedagem de uma casa, no Centro de Pirenópolis, para comemorar o Natal no período de 24 a 27 de dezembro de 2020, pelo valor de R$ 558,63. Afirma que, após realizar o pagamento, foi surpreendida com a informação da proprietária do imóvel de que a casa já estava alugada para a referida data, momento em que entrou em contato com a ré, a qual lhe informou que a reserva era válida, sendo que, se acaso o imóvel não estivesse disponível, outro seria disponibilizado na mesma localidade, de melhor qualidade e sem custos adicionais. Segundo a autora, na referida data, o imóvel estava ocupado por terceiros, o que a obrigou a esperar na rua, junto com sua família, a locação de outro imóvel. A ré providenciou a locação de outro imóvel, porém, afastado da cidade, com características diferentes do imóvel inicialmente locado e pelo preço de R$ 1.400,00, sendo que o valor pago a maior não foi ressarcido pela ré. Requer a condenação da ré no pagamento de R$ 841,37, referentes aos danos materiais, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 841,37, a título de danos materiais e R$ 2.000,00 referentes a indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pela autora tão somente para ver majorado o valor dos danos morais.
6. Incontroverso o fato de que a autora utilizou o site réu para realizar contrato de locação de imóvel em Pirenópolis com chegada prevista para 24/12/2020, mas que, diante do cancelamento da reserva no dia do check-in, o réu tentou realocar a autora em outro imóvel. Incontroverso também que o réu garantiu à autora que arcaria com a diferença dos custos caso a autora encontrasse uma nova hospedagem por conta própria (ID 26794508 - Pág. 9).
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A negativa de hospedagem para consumidor que chega em cidade turística, com sua família, no dia 24 de dezembro para comemorar o Natal, por óbvio causou sentimentos de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer, fato capaz de ensejar indenização por danos morais.
9. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato ter ocorrido na véspera de Natal, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.000,00) merece ser majorado para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Entretanto, no caso, deve ser observado que a autora primeiramente contratou hospedagem por R$ 558,63 e pagou a quantia de R$ 1.400,00 por nova hospedagem. Assim, mostra-se cabível a devolução de R$ 841,37, diferença entre o valor da nova hospedagem e a quantia anteriormente paga, como ordenado na sentença. Verifica-se, entretanto, que o valor anteriormente pago pela autora (R$ 558,63) foi estornado em seu cartão de crédito (ID 26794508 - Pág. 11), fato confirmado pela própria autora (ID 26794671 - Pág. 7). Assim, inobstante a ausência de recurso pelo réu, este valor deve ser abatido da quantia ora arbitrada a título de danos morais, com o objetivo de que não haja enriquecimento sem causa.
12. Assim, do valor ora majorado a título de danos morais, deve ser abatida a quantia de R$ 558,63, totalizando a indenização de R$ 3.441,37.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.441,37, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.